Tribunal: STF
Processo: RE 581947
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Inexistência dos apontados vícios. Julgado anterior em que se rejeitou a insurgência em apreciação, limitando-se a prestar esclarecimentos.



    1. No julgamento do recurso, bem como dos embargos de declaração que se seguiram, as questões postas pelas partes foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Tampouco se verificam, no acórdão pelo qual apreciado o anterior recurso aclaratório, os apontados vícios, uma vez que aqueles embargos foram rejeitados, tendo sido meramente prestados esclarecimentos.



    3. Embargos de declaração rejeitados.